Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725902-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO TADEU MORO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao recorrente foi conferido o prazo de 48 horas para demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas de processo, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça postulada na interposição do recurso inominado. O recorrente manteve-se inerte (ID 14130269). INDEFIRO, pois, a gratuidade de justiça. De outra parte, na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No sistema dos Juizados Especiais não se aplica a disposição inserta no art. 1.007, do CPC/2015, de modo que não se admite a reabertura de prazo para pagamento do preparo ou a sua complementação posterior. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo previsto na norma de regência, de modo que o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Pelo princípio da causalidade, o recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). (e) Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito